Tribunal: TJPA
Processo: 0801637-88.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801637-88.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: VENEZA INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, C L M EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: HILDEMAIO JOSE DA SILVA FERREIRA JUNIOR, TEREZA CRISTINA BARBOSA DERGAN

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. O MAGISTRADO CONDENOU OS AGRAVANTES A PRESTAÇÃO DE FAZER, COMPELINDO-O A ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM O BANCO BRADESCO SOB PENA DE MULTA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) POR DIA ATÉ O LIMITE DE 100.000,00 (CEM MIL REAIS). DECISÃO CORRETA.
NÃO HÁ JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA QUE O AGRAVANTE SE NEGUE A ASSINAR O CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM O BANCO ESCOLHIDO PELOS COMPRADORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
A decisão agravada condenou os agravantes a prestação de fazer, compelindo-o a assinatura do contrato de financiamento com o Banco Bradesco sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia até o limite de 100.000,00 (cem mil reais).

II –

Em suas razões recursais, o agravante não traz sequer um argumento ou justificativa para basear o seu pedido de reforma da decisão de piso, apenas alegam que “que as requeridas jamais se opuseram assinar o contrato de financiamento, todavia isso não se faz possível perante o Banco Bradesco S.A.”, sem apontar o motivo, em outro momento sustentam que “os autores buscam dificultar o procedimento, de modo que nem sequer buscaram realizar o financiamento junto à outra instituição bancária” (ID m. 2782259 - Pág. 12).

III -
De outro lado, não pode o consumidor ser privado de escolher a instituição bancária em que realizará o financiamento simplesmente porque a construtora se recusa a assinar, ainda, por motivos desconhecidos.

IV -
Quanto a ausência de designação de audiência de conciliação, entendo que não existe qualquer ilegalidade, visto que a própria decisão ressaltou que se as partes podem requerer sua realização a qualquer tempo.

V –
Recurso Conhecido e Desprovido, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº º 0801637-88.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: VENEZA INCORPORADORA LTDA.

AGRAVANTE: CLM EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES LTDA.

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

ADVOGADO: BARBIE CHAVES DA SILVA

AGRAVADO: HILDEMAIO JOSÉ DA SILVA FERREIRA JUNIOR

AGRAVADO: TEREZA CRISTINA BARBOSA DERGAN

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ EIRÓ DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
VENEZA INCORPORADORA LTDA., CLM EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES LTDA. e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
., contra decisão interlocutória do juízo da 13ª Vara cível e empresarial de Belém em Ação de Prestação de Fazer c/c Danos Morais, proposta por
HILDEMAIO JOSÉ DA SILVA FERREIRA JUNIOR e TEREZA CRISTINA BARBOSA DERGAN.

A decisão agravada condenou os agravantes a prestação de fazer, compelindo-o a assinatura do contrato de financiamento com o Banco Bradesco sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia até o limite de 100.000,00 (cem mil reais).

Em sua peça vestibular os agravantes afirmam que trata-se de contrato de promessa de compra e venda da unidade 1701-B, do empreendimento Torre Unitá, situado à Rua Antônio Barreto, 1240, Umarizal, Belém/PA, no valor de R$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais), dos quais os autores pagaram R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais) a serem financiados R$ 342.961,39 (trezentos e quarenta e dois mil, novecentos e sessenta e um reais e trinta e nove centavos) restantes.

Contudo, diante da recusa da agravante em assinar o contrato de financiamento pelo Banco Bradesco, o agravado propôs a ação que deu origem a decisão ora agravada.

A decisão do juízo foi no sentido de deferir a tutela antecipada, para compelir a requerida VENEZA INCORPORADORA LTDA. a assinar o contrato de financiamento, determinando o pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo esta a decisão contra a qual se insurge a Agravante.

No ID 3579887 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso conforme ID 4055306.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

É o relatório.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº º 0801637-88.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: VENEZA INCORPORADORA LTDA.

AGRAVANTE: CLM EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES LTDA.

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

ADVOGADO: BARBIE CHAVES DA SILVA

AGRAVADO: HILDEMAIO JOSÉ DA SILVA FERREIRA JUNIOR

AGRAVADO: TEREZA CRISTINA BARBOSA DERGAN

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ EIRÓ DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que condenou os agravantes a prestação de fazer, compelindo-o a assinatura do contrato de financiamento com o Banco Bradesco sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia até o limite de 100.000,00 (cem mil reais).

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento dos requisitos legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, verifico que, se de um lado, os autores da demanda conseguiram demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, por outro lado, no que concerne às razões do presente recurso, entendo não estarem presentes a probabilidade do direito alegado, haja vista, que não há justificativa plausível para que o agravante se negue a assinar o contrato de financiamento com o banco escolhido pelos compradores.

Em suas razões recursais, o agravante não traz sequer um argumento ou justificativa para basear o seu pedido de reforma da decisão de piso, apenas alegam que “
que as requeridas jamais se opuseram assinar o contrato de financiamento, todavia isso não se faz possível perante o Banco Bradesco S.A
.”, sem apontar o motivo, em outro momento sustentam que “
os autores buscam dificultar o procedimento, de modo que nem sequer buscaram realizar o financiamento junto à outra instituição bancária
” (ID m. 2782259 - Pág. 12).

De outro lado, não pode o consumidor ser privado de escolher a instituição bancária em que realizará o financiamento simplesmente porque a construtora se recusa a assinar, ainda, por motivos desconhecidos.

Os bancos concedem taxar de juros e encargos do financiamento de acordo com a avaliação pessoal do cliente, verificando os riscos do crédito, de igual maneira ocorre em qualquer tipo de empréstimo e com a portabilidade do salário para o banco, outros fatores que influenciam é o SCORE, o Serasa, os cartões de crédito que o cliente possua e investimentos na instituição.

Por isso, a escolha do banco pode ser influenciada por diversos motivos, seja pelos juros aplicados ao contrato, seja pela instituição que o consumidor já possui conta, ou até por confiança em determinado banco ou gerente.

Acrescento que o banco Bradesco figura no contrato como agente financiador da obra, conforme ID

4055311 - Pág. 1, e não há qualquer proibição contratual de financiamento com a referida instituição.

Quanto a ausência de designação de audiência de conciliação, entendo que não existe qualquer ilegalidade, visto que a própria decisão ressaltou que se as partes podem requerer sua realização a qualquer tempo, veja-se:

“4.3. Deixo de designar, neste momento, a audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC, tendo em vista que esta vara carece de conciliadores, mediadores e quantitativo de servidores para desempenhar a tarefa.

4.4. A medida visa dar celeridade ao andamento processual, otimizando os procedimentos na vara,
não sendo impeditivo para que, a qualquer tempo, ex officio ou a requerimento de quaisquer das partes, seja designada audiência com esta finalidade, sendo incluída na pauta com prioridade.

4.5. Em ocorrendo requerimento neste sentido, fica autorizada a Secretaria a designar audiência de conciliação, por ato ordinatório, intimando as partes para comparecerem em dia e hora previamente designados, imbuídas do espírito da conciliação, haja vista o poder que possuem de se moverem rumo a solução amigável do conflito, como alternativa para o desfecho deste processo.”

Portanto, por tudo o que foi exposto acima, voto
pelo
CONHECIMENTO
e
DES
PR
OVIMENTO
do presente recurso para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2021